Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753120-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS, PAOLA CALIARI FERRARI MARTINS, L. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS AGRAVADO: MARCOS THADEU ABICALIL, CRISTIANE GUINANCIO D E C I S Ã O O relatório é, inicialmente, aquele lançado na decisão de id no 22364750: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS e L. F. M., menor de idade, neste ato representada por sua genitora Paola Caliari Ferrari Martins, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0738756-67.2020.8.07.0001, pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Narra, em breve síntese, que entabulou acordo nos autos da ação cautelar com pedido de tutela provisória em caráter antecedente no 0732622-24.2020.8.07.0001, em que pretendiam compelir as agravados a obstar visitas na residência alugada, tendo em vista as condições de saúde da segunda agravante, mas que os termos do acordo restaram incongruentes com a efetiva pretensão dos agravantes, em face de lapso de comunicação com seu patrono, que representava o primeiro agravante naquela audiência. Afirmam que foi estabelecido acordo no qual os agravantes se comprometeram a entregar as chaves do imóvel até 31/01/2021 e os agravados a providenciarem a visitação de corretor com aviso de ao menos uma semana de antecedência, com observância dos protocolos de saúde para evitar a propagação do coronavírus. Alegam que há erro essencial nesse acordo, porquanto, por não estar presente na audiência de conciliação, em razão de compromisso profissional inadiável, e, por estar, no momento da comunicação com seu advogado, em plena participação de conferência, entendeu que a proposta consubstanciaria a visita de possíveis pessoas interessadas na compra do imóvel a partir de 31/01/2021, e não que deveriam proceder a entrega das chaves naquela data e receber visitas em período anterior ao estabelecido. Junta cópia das mensagens trocadas posteriormente com a advogada, com o fito de comprovar a existência de erro essencial. Aduzem que o referido acordo acabou por instituir situação jurídica mais desfavorável aos agravantes, vez que, no limite, os agravados teriam que propor ação de despejo, proporcionando prazo mais elástico aos agravados para a busca de nova residência. Sustentam que, após percebido o erro, tentou, sem sucesso, nova composição com os agravados e que, de toda sorte, não houve anuência de todas as partes, que não podem se submeter à indesejável consequência deste. Protocolizaram ação anulatória do acordo entabulado, com pedido de tutela de urgência, o qual restou indeferido pelo juízo a quo e dessa decisão interpõem o presente recurso. Fundam sua pretensão no risco ao resultado útil do processo, no perigo de dano e na probabilidade do direito perseguido, notadamente no risco à saúde da menor e na sua proteção integral. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do acordo a todos os requerentes ou ao menos àquela que não anuiu ao acordo. Intimados a comprovarem o recolhimento do preparo, apresentaram comprovante do pagamento em dobro das custas (ID 22360414)”. Acresça-se que o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, por meio da referida decisão e em sede de plantão judicial, indeferiu a tutela de urgência recursal, ressalvando a este Relator o exame das demais questões atinentes à extensão do instrumento de autocomposição a terceiro que dele não participou, bem assim quanto ao prazo para desocupação do imóvel. Os agravantes interpuseram embargos de declaração (id no 22457576), apontando a existência de omissão na decisão proferida pelo ilustre Plantonista e pedindo sua reconsideração. É o relato do necessário. Passa-se, portanto, e em complemento à decisão id. 22364750, ao exame das referidas questões que também fundamentaram o pleito liminarmente formulado. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante se verifique o afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se avizinha o término do prazo para desocupação voluntária do imóvel, que, segundo o acordo firmado entre as partes, finda em 31/01/2021, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a reformar a decisão agravada e deferir a tutela pleiteada ao juízo singular. Com efeito, observa-se do documento de id no 77985484 dos autos de referência que a agravante Paola Caliari Ferrari Martins não participou do contrato de locação. Sequer figura como parte no feito em que foi proferida a decisão agravada, em que atua como representante da menor impúbere. Embora resida no imóvel, por ser esposa do agravante Luiz Fernando, sua anuência ao acordo, em princípio, não seria exigível para conferir validade ao citado negócio jurídico processual. Além disso, verifica-se, do termo de audiência de conciliação e justificação (id no 77986385 dos autos de referência), que tanto o agravante Luiz, como também a menor impúbere (representada por Paola), encontravam-se representados por seu advogado, Marcelo de Araújo Pinheiro (instrumento de procuração id no 77985476 dos autos de referência). Daí porque, não se vislumbrando, em análise preliminar, o apontado vício de vontade, nada haveria a reparar no indeferimento da tutela de urgência fundamentada na ausência de probabilidade do direito afirmado. Como decidiu o douto magistrado singular, o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser rescindido pelo locador mediante aviso prévio de trinta (30) dias, de forma que, em princípio, a estipulação de prazo superior para a desocupação do imóvel, acordada entre as partes, não violaria a legislação de regência. Observa-se, ainda, que, no citado pacto, foi assegurado aos agravantes o direito de não terem o isolamento prejudicado até o final do prazo concedido para a desocupação. Diante do exposto, e revelando-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado, o presente recurso venha a ser provido para deferir aos agravantes a tutela de urgência postulada no feito de origem, nada há a reparar na decisão id no 22364750, que ora se complementa. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Julgo prejudicados os embargos de declaração de id no 22457575, porquanto as alegações formuladas foram aqui apreciadas. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder o recurso, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2021 14:13:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator